Tribunal: TJPA
Processo: 0802386-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802386-71.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANGELO DA SILVA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE LATROCINIO. PEDIDO DE LIBERDADE BASEADO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR E PRESENÇA DE ENFERMIDADE CARDÍACA.

IMPROCEDÊNCIA.

A ilegalidade na prisão do paciente não prosperar, conforme bem delineado pelo Juízo demandando o réu evadiu-se do distrito da culpa imediatamente após o cometimento do crime no ano de 2008, sendo que somente após 12 anos foi recapturado no Estado de Minas Gerais. Justificados os motivos ensejadores da prisão preventiva,
apontada à gravidade concreta do delito
e a periculosidade do paciente
, o que evidencia a real necessidade do cárcere acautelatório da paciente como pelo meio de garantia à ordem pública e ainda pelo fato de o mesmo ter impedido a regular tramitação processual, sendo a constrição necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
Condições pessoais favoráveis ao paciente, isoladamente, não autorizam a sua liberdade, conforme a Súmula 08 do TJPA, pois no caso em tela estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, igualmente a substituição da constrição por outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o caso
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
Mesmo pelo longo período em que o paciente permaneceu foragido (12 anos), constatamos pelos documentos em anexo que o processo foi devidamente impulsionado, não havendo qualquer desídia por parte da autoridade demandada.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
A
NGELO DA SILVA FONSECA
, figurando como autoridade coatora o MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado no ano de 2008, como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, do Código Penal, e desde então a instrução processual não foi concluída, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o Paciente primário, com residência fixa, tendo sido preso em Uberlândia/MG, quando estava trabalhando. Aduz que o Paciente pretende colaborar com toda a persecução penal, não oferecendo risco à instrução criminal.

Ao final requer a concessão da ordem, para que o Paciente possa responder o processo em liberdade, ou seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria do Juiz Convocado Altemar Paes, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo não conhecimento da ordem. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

O Impetrante fundamenta o presente writ
na
ausência de justa causa para a decretação de sua segregação cautelar e requer a expedição de salvo conduto em seu favor.

No que se refere à ilegalidade na prisão do paciente entendo não prosperar, pois conforme bem delineado pelo Juízo demandando o réu evadiu-se do distrito da culpa desde o dia da ocorrência delitiva no ano de 2008, sendo somente em 2021 recapturado no Estado de Minas Gerais, conforme delineado nas informações judiciais:

1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Ângelo da Silva Fonseca e, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 157, §3º 1ª parte c/c art. 29 do CP.

Narra a exordial acusatória que, na madrugada do dia 09 de junho de 2008, por volta das 03h30min, os denunciados, previamente ajustados e unidos pelo mesmo liame subjetivo, abordaram a vítima M. A. P. dos S., quando esta caminhava sozinha pela Passagem Boa Vontade, bairro de Canudos, nesta cidade, roubando-lhe o aparelho celular e a carteira porta-cédula com dinheiro e documentos pessoais.

Consta, ainda, que os denunciados portavam armas brancas, o primeiro um terçado e o segundo um facão, utilizados para golpear a vítima várias vezes pelo corpo, chegando a decepar uma das mãos, além de produzir outros ferimentos graves que quase o levaram morte, após o que empreenderam fuga com os objetos da vítima, que ficou jogada ao chão até ser socorrida por terceiros.

E, enfim, que os denunciados agiram com o firme propósito de subtrair bens móveis alheios, mediante violência consistente em agressão com armas brancas por todo o corpo da vítima, produzindo-lhe lesões sérias o bastante para acarretar risco de vida e inutilização das funções de membro superior esquerdo, na incapacidade permanente para o trabalho e na deformidade permanente.

2- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Primeiramente é importante notar que os autos de nº 0003788-65.2013.8.14.0401 é fruto do desmembramento dos autos de nº
0008932-64.2008.8.14.0401 (arquivado) em razão da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional para o denunciado
ANGELO DA SILVA FONSECA
, enquanto que prosseguiu normalmente para o denunciado
KEOMAS LUIS IMBIRIBA DE OLIVEIRA
(absolvido naqueles autos).

A prisão preventiva do réu foi decretada em 16.02.2012, nos autos de nº0008932-64.2008.8.14.0401 e o juízo entendeu que, presente a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do réu, a medida se fazia necessária para a garantia da ordem pública por se tratar da apuração da prática de um crime de elevada gravidade e o acusado Ângelo, ora paciente, oferecia claro risco a instrução criminal, uma vez que estava foragido desde o dia da ocorrência do crime.

4- Lapso temporal da medida constritiva.
Pelo que consta dos autos, Ofício da Polícia Civil de Minas Gerais o paciente Angelo encontra-se preso desde o dia 16/02/2021 (um mês e dez dias), em razão do cumprimento de mandado de prisão cadastro no BNMP sob o nº: 0003788-65.2013.8.14.0401.01.0001-26.

5- Indicação da fase em que se encontra o procedimento.
O processo desmembrado, conforme dito alhures, encontra-se suspenso, nos termos do art. 366 do CPP.

Assim, restaram devidamente configurados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, que conforme extrai-se dos autos,
foi decretada em 16.02.2012, diante da presença de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do réu e para a garantia da ordem pública por se tratar da apuração da prática de um crime de elevada gravidade, bem como, pelo fato do paciente oferecer claro risco a instrução criminal, uma vez que estava foragido desde o dia da ocorrência do crime,
demonstrando desprezo total para a ordem pública.

Assim, ao contrário do que alega a defesa a prisão preventiva está devidamente justificada, conforme acima descrito o paciente permaneceu foragida por 12 anos, de modo que além de não atender aos atos processuais até o momento, há possibilidade real que venha a frustrar aos próximos.

Soma-se a gravidade concreta do delito, que ocorreu mediante violência extrema consistente em agressão com armas brancas por todo o corpo da vítima, produzindo-lhe lesões sérias o bastante para acarretar risco de vida e inutilização das funções de membro superior esquerdo, na incapacidade permanente para o trabalho e na deformidade permanente, resta evidenciada a real necessidade do cárcere acautelatório, como pelo meio de garantia à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
COM PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, §2°, I e II, CP ALEGA O IMPETRANTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DESDE O DIA 20/09/2012 Insubsistente. A instrução encontra-se encerrada, na fase de alegações finais e de outra maneira, paciente não se encontra recolhido ao cárcere, estando na qualidade de
foragido
, tomando rumo ignorado. PACIENTE POSSUÍDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS Improcedência. Súmula n° 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. HABEAS CORPUS CONHECIDO e DENEGADO DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – HC 201430234124 – Rel. Des. Nazaré Gouveia – CCR – Julg. Em 22/10/2014.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, conforme determina a Sumula 08 do TJPA -
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
-
quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há como conceder a liberdade provisória do paciente, unicamente em razão de ostentar primariedade e residência do distrito da culpa.

Não vislumbro, ainda, a possibilidade de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou satisfatoriamente a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP às quais não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim, com relação ao excesso de prazo invocado, igualmente não prospera, primeiro pelo longo período em que o paciente permaneceu foragido (12 anos) e ainda assim constatamos pelos documentos em anexo que o processo foi devidamente impulsionado, não ocorrendo qualquer tipo de desídia por parte da autoridade demandada.

Isto posto, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/04/2021